Tribunal: TJES
Processo: 5037393-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037393-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: BABY DINO MOVEIS E VESTUARIO INFANTIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037393-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ESTER DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: BABY DINO MOVEIS E VESTUARIO INFANTIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESTORNO PRÉVIO E TUTELA ESPECÍFICA DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer (conserto de guarda-roupa com avaria), mas indeferiu as indenizações por danos materiais (referentes a uma cama não entregue) e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao determinar o conserto do bem em vez da conversão em perdas e danos;
(ii)

se subsiste dano material após o estorno administrativo do valor da cama; e
(iii)
se o descumprimento contratual e o vício do produto ensejam reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a determinação de conserto (tutela específica) em vez da mera conversão em perdas e danos observa a interpretação lógico-sistemática do pedido e a primazia do resultado prático equivalente, conforme autorizam os arts.

322, § 2º, e 497 do CPC.

No mérito, o dano material relativo à cama foi mitigado pelo estorno integral dos valores realizado pela fornecedora antes do ajuizamento da ação, enquanto o vício no guarda-roupa será sanado pela obrigação de fazer imposta na sentença.

O dano moral não está configurado, uma vez que a empresa não se manteve inerte, envidando esforços para a solução administrativa da controvérsia, o que afasta a tese de descaso extremo ou ofensa a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O estorno administrativo prévio de valores e a ausência de inércia da fornecedora em solucionar vícios de produtos afastam a configuração de dano moral por mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 141, 322, § 2º, 487, I, 492 e 497;

Lei 9.099/95, arts.

40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ESTER DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face da
BABY DINO MOVEIS E VESTUARIO INFANTIL LTDA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16029209):
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a realizar o conserto do guarda-roupa vendido para a Requerente, no prazo de 10 (dez) dias após o agendamento com a Requerente.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por dano material e moral. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16029215, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal, a parte Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16029217), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, sustentando o descumprimento da obrigação contratual e pleiteando a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16029220).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, considerando a sua aparente hipossuficiência.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar - Da Nulidade da Sentença (
Extra Petita)

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado julgamento
extra petita
.

A condenação da Recorrente na obrigação de fazer, consistente no conserto do guarda-roupa, em substituição à mera conversão em perdas e danos, encontra amparo na legislação processual e na sistemática consumerista, não configurando ofensa ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Isto porque, conforme preconiza o Art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé objetiva. Ao pleitear a reparação pelo vício do produto, a requerente manifestou a pretensão de ver seu direito material integralmente satisfeito.

Nesse diapasão, a determinação judicial de conserto traduz a concessão da tutela específica do direito ou a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento, consoante autorizam os arts. 497 do CPC. Trata-se da forma mais adequada e específica de recomposição do
status quo ante
, inerente à própria natureza da controvérsia (vício do produto).

Dessarte, a decisão
a quo
, ao prover a tutela específica, limitou-se à causa de pedir e ao pedido de reparação do dano material, não incorrendo em julgamento fora dos limites da lide.

Ausente, portanto, o vício de nulidade alegado.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A pretensão material da recorrente originou-se de dois fatos: a avaria no guarda-roupa e o inadimplemento contratual referente à cama.

Com efeito, no tocante ao inadimplemento da cama, a questão foi resolvida na esfera administrativa, porquanto a própria recorrida procedeu ao estorno integral dos valores pagos em 05/08/2024 (ID 16029188, pág. 21), antes da propositura da presente lide (ajuizada em 22/11/2024).

Relativamente ao vício do produto (guarda-roupa), a determinação judicial de obrigação de fazer (conserto do bem) demonstrou-se suficiente para a reparação integral e específica do dano patrimonial remanescente.

Dessa forma, a decisão do Juízo de primeiro grau em relação à esfera material se mostra acertada, por conferir a tutela específica ao dano remanescente, após a solução administrativa de parte da controvérsia.

Quanto ao pleito indenizatório extrapatrimonial, a irresignação recursal não merece acolhida.

In casu
, a situação fática não denota a gravidade necessária para macular direitos da personalidade.

Isso porque, em relação à cama, a requerida mitigou o inadimplemento ao proceder ao estorno integral dos valores, fato que ocorreu antecipadamente à propositura da demanda.

Ademais, e mais relevante, conforme elementos probatórios colacionados à defesa (ID 16029188), a recorrida não se manteve inerte em relação a nenhuma das falhas, prestando o devido atendimento e envidando esforços para a solução integral da controvérsia, que envolvia tanto o agendamento da reparação do guarda-roupa quanto a resolução da questão da cama. Essa diligência demonstra a ausência de negligência extrema ou descaso que pudesse agravar o dissabor a um patamar indenizável.

Portanto, embora se reconheça o transtorno e o descumprimento contratual, o cenário fático, não configura elemento apto a caracterizar a ofensa à dignidade ou à esfera íntima da parte, tampouco demonstra situação vexatória. O dano moral pressupõe a violação de direitos não patrimoniais que maculem a integridade psíquica ou a honra objetiva do indivíduo, o que não restou configurado.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, já devidamente reparado em sentença com a determinação da obrigação de fazer, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)